Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718545-33.2022.8.07.0003 APELANTE: LUCAS MOTA ANTERO RODRIGUES, CARMEM RODRIGUES ROSA APELADO: CARMEM RODRIGUES ROSA, LUCAS MOTA ANTERO RODRIGUES DESPACHO À apelante-autora para que se manifeste sobre a eventual existência de inovação recursal quanto ao termo final dos lucros cessantes e aos parâmetros indenizatórios indicados, e ao apelante-réu para que também se manifeste sobre eventual inovação recursal relativa à arguição da culpa concorrente da autora para fins da valoração das indenizações, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 7 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora